Tribunal: TJMT
Processo: 1013004-25.2024.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013004-25.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DOS REIS - CPF: 941.471.831-15 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

MARCELO PEREIRA DOS REIS

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IOF. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional cumulada com indenização por danos morais, relativa a contrato de financiamento celebrado com instituição bancária, em razão da suposta abusividade de encargos contratuais, como juros remuneratórios, capitalização mensal, tarifas bancárias e cobrança de IOF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há abusividade nos juros remuneratórios pactuados;

(
ii
) se é ilícita a capitalização mensal de juros;

(
iii
) se é indevida a cobrança de IOF no contrato;

(
iv
) se a tarifa de registro de contrato representa onerosidade excessiva;

(v) se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação contratual de juros remuneratórios inferiores à média de mercado não caracteriza abusividade, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

4. A capitalização mensal de juros é válida, nos contratos firmados após 31/3/2000, quando expressamente pactuada, inclusive por meio da diferença entre as taxas mensal e anual (Súmula 539/STJ).

5. A cobrança do IOF, ainda que financiado, é legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.251.331/RS).

6. A tarifa de registro do contrato, quando pactuada e proporcional ao valor do financiamento, é válida, nos termos do Tema 958/STJ.

7. Ausente cobrança indevida, não há falar em repetição do indébito em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado.

2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, inclusive por diferença entre as taxas mensal e anual.

3. É lícita a cobrança do IOF financiado.

4. A tarifa de registro contratual é válida quando proporcional e pactuada de forma clara.

5. Inviável a repetição do indébito em dobro sem prova de cobrança indevida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 51, § 1º; CC/2002, art. 422; MP nº 2.170-36/2001; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min.
Marco
Buzzi
, j. 08.02.2017; STJ, Tema 958, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 28.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARCELO PEREIRA DOS REIS, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos da Ação Revisional c/c Pedido de Indenização ajuizada em face do Apelado BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a inexistência de ilegalidade na cobrança das tarifas constantes do contrato e dos juros praticados pela instituição financeira, em contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
;

Dos juro
s
remuneratórios
;

Da cobrança de tarifas ilegais
;

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

O recurso é tempestivo e isento de recolhimento de custas
(ID 319653881).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento do recurso.
(ID 318766391)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARCELO PEREIRA DOS REIS

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de
Marcelo Pereira Dos Reis
.

1
.1.
Da conduta ilícita praticada pel
a instituição financeira
recorrid
a
.

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por Marcelo Pereira dos Reis contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do Banco Bradesco S.A.

Na
origem
, o autor
/recorrente
alegou ter celebrado contrato de financiamento com a instituição financeira demandada, sustentando a existência de cláusulas abusivas, notadamente quanto à cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização indevida de juros (anatocismo), cobrança de tarifas bancárias não pactuadas, além de exigência de IOF de forma excessiva e sem adequada transparência.

Alegou, ainda, que as práticas contratuais adotadas teriam ensejado danos morais, em razão do alegado desequilíbrio contratual e abusividade dos encargos.

A sentença, prolatada pelo juízo singular, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou demonstrada a abusividade dos encargos contratuais questionados, tampouco se verificou conduta ilícita da instituição financeira a ensejar dano moral indenizável. Também afastou as preliminares levantadas pela parte ré (impugnação ao valor da causa, à gratuidade da justiça e à inépcia da petição inicial), mantendo a gratuidade de justiça concedida ao autor.

Irresignado, o autor apelou, reiterando os fundamentos da inicial e requerendo a reforma integral da sentença, para que fossem reconhecidas a abusividade dos encargos cobrados e a nulidade das cláusulas contratuais impugnadas, com a consequente revisão do contrato e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, defendendo a legalidade dos encargos cobrados, a validade da capitalização de juros e a inexistência de qualquer dano indenizável.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

(grifo nosso)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

(REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)
[
grifo nosso
]

Verifica-se que, no contrato de Cédula de Crédito Bancário
nº 5.664.968
, firmado entre as partes, foi convencionada a incidência de juros remuneratórios à razão de
1,27% (
um vírgula
vinte e sete por cento) ao mês, equivalentes a 16,39% (dezesseis vírgula trinta e nove por cento) ao ano
(ID nº 318766380 – págs. 1-22).

Ressalte-se que o instrumento contratual prevê expressamente, além dos juros mensais, a capitalização desses encargos, bem como a cobrança de taxas, tarifas e tributos, compondo o denominado custo efetivo total — conjunto de encargos que determina o valor final da prestação mensal. Assim, constata-se a fixação de custo efetivo total de
1,42% (
um vírgula
quarenta e dois por cento) ao mês e 18,48% (dezoito vírgula quarenta e oito por cento) ao ano
, índices que se encontram dentro dos limites usualmente praticados pelo mercado financeiro.

De acordo com consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil, a taxa média de juros para a modalidade contratual em questão, no período da contratação, era de
1,67% (
um vírgula
sessenta e sete por cento) ao mês e 21,94% (vinte e um vírgula noventa e quatro por cento) ao ano
. Constata-se, portanto, que os encargos pactuados se situam abaixo da média de mercado, não havendo discrepância relevante nem abuso capaz de impor vantagem exagerada ao consumidor.

Diante disso, é incontestável que a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período e modalidade contratual, razão pela qual não se verifica a alegada abusividade.

Assim, o
decisum
recorrido deve ser mantido, não comportando reforma neste ponto recursal.

1.
2.
Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo,
em casos que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, resta-se pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Ato contínuo convém destacar que, ao contrário do que fora aduzido pela recorrente, a tarifa de juros, estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, na primeira página do contrato, ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de contrato de “adesão”, pois, é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após
sua finalização.

1
.3. Da cobrança de IOF.

Quanto à alegação de cobrança indevida do IOF adicional, verifica-se que não assiste razãooapelante.

O contrato prevê a
cobrança de IOF adicionalno valor de R$
3.590,87
, que, no entendimento do STJ, com basenoprocedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou osREsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no
DJe
de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “
não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF”
(STJ – 4ª Turma –
AgRg
no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,
DJe
11/12/2013).

1.4. Da tarifa de registro de contrato.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou as teses contidas no Tema 958.

Por ocasião do referido julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, constata-se que houve expressa pactuação, na cláusula “Especificação do Crédito”, da cobrança do valor referente às despesas com o registro do contrato formalizado entre as partes, no importe de
R$ 368,33.

Nesta senda, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que o valor corresponde a aproximadamente
0,34%
do total da operação
(R$ 38.804,35)
,

razão pela qual é incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.
(ID nº 316703393).

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada.

1.
5
.
Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto
recursal
, restou-se prejudicado a análise de tal pedido
, ante ao fracasso recursal
do apelo interposto pela recorrente
, pelos motivos expostos alhures.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor d
o
recorrente,
para
o
impo
r
te de
1
3
% (
treze
por cento)
sobre
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025